Tribunal: TJMT
Processo: 1034069-89.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034069-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDA GUSMAO DE ALMEIDA - CPF: 244.452.661-91 (RECORRENTE), MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - CPF: 932.545.981-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1034069-89.2022.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrida: APARECIDA GUSMÃO DE ALMEIDA.

Data do Julgamento:
31/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PRELIMINAR DE COISA JULGADA – REJEITADA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de coisa julgada arguida, isso porque, trata-se de ações com pedidos diversos, embora sejam as mesmas partes e causa de pedir, os descontos aqui questionados são diversos dos discutidos nos autos da ação de no 1014967-52.2020.8.11.0001.

2.

O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, pois deixou de apresentar o contrato legitimador das cobranças de fatura de cartão de crédito efetuadas na folha de pagamento da recorrida.

3.

De igual modo, não restou comprovada a legitimidade dos descontos realizados.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

6.

Comprovada a falha na prestação do serviço, o recorrido faz jus à devolução em dobro referente aos valores cobrados e pagos de forma indevida, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, conforme determinado em sentença.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar
o requerido ao pagamento de indenização no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês contar da citação, e correção monetária a partir da sentença.

Por fim, condenou o requerido a restituir o valor de
R$ 1.969,45
(mil novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), por danos materiais, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

O recorrente arguiu preliminar de coisa julgada. No mérito, postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
atribuído a título de indenização por danos morais. Requer ainda, a restituição do dano material de forma simples, ante a ausência de má-fé.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de coisa julgada arguida, isso porque, trata-se de ações com pedidos diversos, embora sejam as mesmas partes e causa de pedir, os descontos aqui questionados são diversos dos discutidos nos autos da ação de no 1014967-52.2020.8.11.0001.

Da análise dos autos, nota-se que o recorrente efetuou descontos mensais na folha de pagamento da reclamante, referente a um empréstimo na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC) não contratado pela requerente.

O recorrente, por sua vez, alega genericamente na sua defesa que os descontos são legítimos, pois, são oriundos de empréstimo consignado na forma de cartão de crédito, na modalidade RMC, porém, não apresentou o contratado firmado entre as partes.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabia ao recorrente comprovar a origem e legitimidade dos descontos apontados na petição inicial, porém não o fez.

Cabe salientar que o recorrente não juntou aos autos qualquer tipo de prova da contratação do empréstimo com a reclamante, tampouco áudios telefônicos, para atestar uma contratação verbal, fato é que o requerido não prova a origem do débito, apenas apresenta faturas de cartão de crédito com diversos pagamentos, no entanto, em nada se assemelham com os valores descontados, tampouco com modalidade de empréstimo consignado.

Desta forma, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC, razão pela qual se revela indevida a cobrança realizada.

Assim, a reclamante faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em seus proventos, conforme determinado na sentença.

Com relação aos danos morais arbitrados, tenho que restaram devidamente comprovados, uma vez que a inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pela consumidora.

Nesse sentido,
verbis:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA REFERENTE À PAGAMENTO MÍNIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS VALORES EM CONTA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. ART. 42 DO CDC.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De proêmio, assinalo que não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. Rejeitada a preliminar. 2. Cuida-se de ação indenizatória em que a consumidora postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de ter ocorrido descontos indevidos a título de cartão de crédito não contratado em sua aposentadoria no valor mensal de R$ 29,94 (vinte e nove reais e noventa e quatro centavos). 3.
Malgrado a instituição financeira afirme que a consumidora tinha ciência de que os descontos realizados na folha de pagamento se referiam apenas ao mínimo da fatura de cartão de crédito (RMC), não colacionou aos autos cópia do contrato, tampouco comprovante de TED em favor da autora, estando a peça de defesa estéril de provas, sendo que sequer o número do contrato ou telas do seu sistema interno foram apresentadas, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II do CPC.
(...).

(TJ-MT - RI: 10019077420208110045 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/09/2020).
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARATÓRIA DE DÉBITO INEXISTENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - REVELIA DECRETADA -
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
- REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo, torna-se indevido o débito efetivado no benefício previdenciário, condição que afasta a validade do contrato, bem como enseja a restituição em dobro de valores descontados indevidamente.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. 9.(TJ-MT 10004483820208110077 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021) (destaquei)

Contudo, entendo que a sentença comporta reforma no que tange ao valor arbitrado a titulo de danos morais, eis que, se mostra excessivo.

No que se refere ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Por fim, comprovada a falha na prestação do serviço, o recorrido faz jus à devolução em dobro referente aos valores cobrados e pagos de forma indevida, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, conforme determinado em sentença.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos e,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), ficando mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023